Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. SOLIDARIEDADE MITIGADA (PRECEDENTE DO E. STJ.) REEMBOLSO DO VALOR. ART. 3o, §1o DA LEI N. 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter adquirido 8 passagens aéreas no site da 2a ré (MAXMILHAS), em voos operados pela 1a ré (GOL), com partida no dia 10/07/2020 e retorno em 31/07/2020, porém, com a deflagração da pandemia e em razão de alguns dos passageiros se inserirem no grupo de risco para a COVID-19, solicitou o cancelamento das passagens e a restituição do valor pago, todavia as rés apenas se dispuseram a disponibilizar um crédito no valor da compra, para utilização no período de 12 meses. Requereu a condenação das rés à restituição da quantia de R$ 3.558,21 e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID 22198110) interposto pela 1a empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à demandante a quantia de R$ 3.380,30, correspondente às passagens aéreas canceladas, já decotada a multa compensatória de 5% (art. 740 do CC), a ser adimplida no prazo máximo de 12 meses, a contar da data do voo cancelado.
3. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a obrigação de emitir as passagens, cancelar e reembolsar os valores é da agência de viagens, configurando hipótese de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, II do CDC), em razão da culpa exclusiva da 2a ré pela falta de reembolso à consumidora. Sustenta inexistência de pressuposto à caracterização da responsabilidade civil por dano material (“ausência de comprovação de prejuízos patrimoniais”), uma vez que, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, os passageiros que tenham adquirido bilhetes aéreos até o dia 20/03/2020, para voos marcados até o dia 30/06/2020 poderão cancelá-los com posterior utilização de créditos ou remarcá-los sem cobrança de taxa. Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que há responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
6. No presente caso, o serviço prestado pela agência de turismo (MAXMILHAS) foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pela consumidora. Logo, o reembolso ora pleiteado é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea (GOL), por ele não respondendo a agência de viagem.
7. Nesse sentido: Acórdão 1237666, 07504918620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado [...]”. Poderá ainda, em substituição ao reembolso, “ser concedida ao consumidor, a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea”, a ser utilizado em até 18 (dezoito) meses, contados do seu recebimento, nos termos do art. 3o, §1o da Lei no 14.034/2020.
9. Por conseguinte, na hipótese, é irrelevante qualquer comprovação de prejuízo material, constituindo mera faculdade do consumidor a opção pelo reembolso dos valores ou o recebimento do crédito para utilização futura.
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.